Tribunal: STF
Processo: RE 1322494
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Estado do Paraná interpõe recurso extraordinário, manejado com fundamento nas alíneas “a”, “b” e “c”, do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – POLICIAL MILITAR – REGIME JURÍDICO PRÓPRIO – REAJUSTE DE VALORES DE ACORDO COM O REAJUSTE DO FUNCIONALISMO ESTADUAL – ART. 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 13.280/2001 – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E À SÚMULA 339 DO STF – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 104/2004 QUE NÃO SUPRIMIU REFERIDO REAJUSTE – VALORES DEVIDOS – PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL – JUROS DE MORA QUE NÃO PODEM INCIDIR – ALTERAÇÃO DA SENTENÇA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, NO TOCANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SERVENTIA ESTATIZADA – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO – PERSISTE O DEVER DE A FAZENDA PÚBLICA A ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ENVOLVIDAS E DO VALOR DEVIDO AO FUNJUS – ALTERAÇÃO DA SENTENÇA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, NO TOCANTE AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS À ESPÉCIE – APELO DESPROVIDO E SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO”. (e-DOC 8, p. 1-2).
    Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 37, incisos X e XIII, 100, § 12º, e 102, § 2º, da Constituição Federal.
    Aduz, em suma, que o acórdão proferido invadiu a competência do Chefe do Poder Executivo.
    Alega que a hora extra se trata de verba de natureza indenizatória e não remuneratória, de forma que não se submete ao reajuste geral anual.
    Aduz, por fim, que deve incidir o disposto no art. 1º-F, da Lei 9.494/97 de forma integral ou, subsidiariamente, que seja aplicado até 25/03/2015.
    Instada a exercer juízo de retratação acerca do tema 810 da repercussão geral, a Terceira Câmara Cível manteve o acórdão atacado em sua integralidade.
    Decido.
    A irresignação não merecer prosperar.
    Não há que se falar em cabimento do recurso extraordinário com fulcro na alínea ”c”, inciso III, do artigo 102, da Constituição Federal,  vez que está ausente o enquadramento do extraordinário no permissivo constitucional evocado, ante a inexistência de declaração de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal.
    Não há que se falar, ainda, em cabimento do recurso extraordinário com fulcro na alínea ”d”, do permissivo constitucional, uma vez que, para atração da competência do Supremo Tribunal Federal, exige-se a declaração expressa da validade de lei local contestada em face de lei federal, o que, in casu, não se verifica.
    Acerca do mérito, o Tribunal a quo entendeu que o reajuste ocorreu nos termos da Lei estadual nº 13.280/01, não ocorrendo violação ao princípio da separação dos poderes e nem à súmula 339 desta Corte. Concluiu, ainda, que a Lei Complementar estadual nº 104/04 não suprimiu o referido reajuste.
    Esta Corte, no julgamento do ARE 965.627, que deu origem ao tema 904 da repercussão geral, consignou que é de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa ao reajuste do valor das horas extras dos policiais militares do Estado do Paraná, nos termos da Lei estadual nº 13.280/01, confira-se:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO PARANÁ. POLICIAL MILITAR. VERBA DEVIDA EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa ao direito a reajuste da verba paga aos policiais militares do Estado do Paraná em razão da prestação de serviço extraordinário, porque fundada na interpretação da Lei Estadual 13.280/2011. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015”. (ARE 965627 RG, Tribunal Pleno, Min. Rel. Teori Zavascki, DJe 22/06/2016).
    Razão pela qual, é incabível a apreciação do recurso extraordinário pretendido. Nesse sentido, tem-se o acórdão abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. VERBAS DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE LEI ESTADUAL 13.280/2011. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 904. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário com agravo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa ao direito ao reajuste da verba paga aos policiais militares do Estado do Paraná em razão da prestação de serviço extraordinário, porque fundada na interpretação da Lei Estadual 13.280/2011 (Tema 904 - ARE 965.627-RG/PR). III- Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE 962738 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe 01/12/2016).
    Acerca do pleito de aplicação do art. 1º-F, da Lei 9.494/97 de forma integral, ou até o dia 25/03/2015, esta Corte ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, decidiu que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009, devendo-se aplicar na atualização monetária da dívida o índice do IPCA-E . Nesse sentido, confira-se:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção . 3. Embargos de declaração providos”. (ACO 683 AgR-ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, Dje 03/06/2020). (Grifei).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que o acórdão recorrido foi proferido na vigência do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente